Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007106-81.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
EMENTA
HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - DENÚNCIA OFERECIDA APENAS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - PROPALADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS - PROCEDÊNCIA - PACIENTE PRIMÁRIO, COM PAPEL SECUNDÁRIO NOS FATOS - COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES ASSIM QUE DETIDO - AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUFICIÊNCIA - 2) ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1) Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário, possui residência fixa e colaborou com as autoridades na identificação de outros possíveis envolvidos no fato, forma que não há evidências de que se dedique a práticas criminosas ou que, uma vez solto, poderá ameaçar a ordem pública ou a instrução criminal. Logo, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
2) Ordem concedida em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007106-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS - CPF: 571.633.750-34 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER BARCELO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - DENÚNCIA OFERECIDA APENAS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO - PROPALADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
- PROCEDÊNCIA - PACIENTE PRIMÁRIO, COM PAPEL SECUNDÁRIO NOS FATOS - COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES ASSIM QUE DETIDO - AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - SUFICIÊNCIA - 2) ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1) Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário, possui residência fixa e colaborou com as autoridades na identificação de outros possíveis envolvidos no fato, forma que não há evidências de que se dedique a práticas criminosas ou que, uma vez solto, poderá ameaçar a ordem pública ou a instrução criminal. Logo, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2) Ordem concedida em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Danielly Parma Timidati, em favor de
Luis Fernando Goncalves dos Passos
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1003694-22.2021.811.0040.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/04/2021, por supostamente ter praticado os crimes de furto em concurso de pessoas e associação criminosa (art. 155, § 4o, IV e art. 288, ambos do Código Penal) sendo que em audiência de custódia, realizada em 28/04/2021, esta prisão foi homologada e posteriormente convertida em preventiva.

No entanto, em síntese, defende a subescritora do presente
mandamus
que esta segregação carece de fundamentos, pois não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extremada posto que
“o acusado se enquadra nos casos que a Lei autoriza tal concessão de responder ao processo em liberdade, tratando-se de primário, com endereço fixo, trabalhador, sendo pessoa que não apresenta nenhuma periculosidade”;
circunstancias esta que permitem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz também inexistir provas suficientes para comprovar que o paciente estaria praticando furto reiteradamente na região de Sorriso/MT, sobretudo porque
“paciente trabalha como motorista, sendo contratado para realizar fretes, o fato de estar dirigindo o caminhão nessa situação, não é motivo suficiente para levar a crer que o paciente é culpado e que fazia parte de uma associação criminosa”.
(id. 84993956).

Agrega ainda que encarceramento do interessado lhe é prejudicial pois além de correr o risco de perder seu emprego, uma de suas filhas (menor de idade) e sua esposa dependem de sua ajuda financeira.

Nesse contexto, sustenta não haver indicativo de que a liberdade do interessado irá prejudicar a instrução probatória, a aplicação da lei penal ou a ordem pública e que, além do crime não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça
“não pode a segregação cautelar ser mais grave que a pena que, ao final de um eventual processo, vá ser imposta”.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, postula a concessão liminar da ordem para revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo
o status libertatis
.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 85380995) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 88334496/88348954).

O parecer, da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
concessão da ordem pretendida
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento assim sumariado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de furto qualificado – ausência do fumus comissi delict e periculum libertatis - procedência - inexistência do perciculum libertatis – paciente primário, com papel secundário nos fatos – colaboração com as autoridades assim que detido – ausência de risco à ordem pública e à instrução processual - medidas cautelares suficientes ao caso – Pela concessão da ordem”

(id. 89816962).

É o relatório.

Peço dia para julgamento;

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada.

Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de Railson de Oliveira de Sousa

e
Luis Fernando Gonçalves dos Passos
(paciente), por suposta prática furto qualificado e associação criminosa (art. 155, § 4o, IV e art. 288, ambos do Código Penal).

Em audiência de custódia, realizada em 28/04/2021, a segregação do paciente foi homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, com lastro na ordem pública, em suma, diante da gravidade concreta da conduta e do prejuízo econômico que tais crimes imputados representam para a região e porque este tipo de crime cresceu exponencialmente nestes últimos meses, dado ao alto valor das sacas de grãos de soja.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis
:

“(...)
In casu, entendo que a prisão preventiva dos autuados se mostra necessária dada a
gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que eles
, em
concurso de agente e abusando da confiança que lhes foram depositadas, subtraíram carga de soja, desviando sua entrega para endereço diverso do que foi contratado
, carga essa de grande valor financeiro, avaliada em mais de R$ 100.000,00
(cem mil reais), com grande reprovação social local face economia eminentemente agrícola.

Verifica-se pelas declarações do
gerente da FAZENDA HORIZONTINA, Sr.o VAGNER BARCELO
, (id. 54267198), que ouvido perante a autoridade policial declarou: “Que é gerente da Fazenda Horizontina, localizado no KM 65, da MT 222, pertencendo ao Distrito de Ipiranga do Norte; que a cerca de duas semanas perceberam que havia uma movimentação para furto carga de soja; que perceberam que a partir do classificador poderia acontecer; que orientou ao funcionário da pesagem para não sair sem pesagem;
Que o classificador RAIUSON fala para o operador da balança que iria chegar um caminhão diferenciado
; Que esse caminhão chegou nesta data pela manhã;
Que o RAIUSON mandou foto para o funcionário da pesagem; que o classificador fazia as notas dos caminhões; que ele deu uma nota de um caminhão anterior que já tinha saído, deu para o motorista deste caminhão; Que o funcionário da pesagem disse para o declarante que era esse o caminhão, pois estava usando uma nota de outro caminhão que já tinha saído; Que o declarante chamou a polícia civil de sorriso, avisando o que estava acontecendo
;
Que deixaram o caminhão sair da fazenda, e seguiram o caminhão para ver se iria ao destino final da carga; Que a carga deveria ir para AMAGGI;
que na cidade de sorriso, o caminhão foi abordado pela polícia civil na rodovia MT 242, e o motorista falou que estava esperando informação para saber para onde iria levar a carga
; Que o classificador também foi preso; que os dois confessaram que tinha armado esse esquema;
Que o classificador disse que havia um intermediador em Lucas do Rio Verde-MT que iria passar dinheiro para o classificador e para o motorista
; Que o filho do motorista iria com outro caminhão para carregar e desviar a carga; Que a carga foi descarregada em outro armazém da Fazenda em Sorriso/MT; Que foi a primeira vez que aconteceu o furto de carga na fazenda (...)”.

O autuado
LUIS FERNANDO GONÇALVES DOS PASSOS
, em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. 54267200) relatou: “Que estava dirigindo o caminhão OAY-4380, que levou o caminhão para carregar na fazenda Nova Horizontina; que no dia 23 de abril, o interrogado estava em Cuiabá-MT, no Posto Aldo, na saída de Cuiabá para Rondonópolis, e foi abordado por rapaz, ofereceu um trabalho, carregar uma carga de Ipiranga do Norte-MT para Rondonópolis-MT; que o interrogado chegou em sua casa, em Lucas do Rio Verde no domingo 12h00;
que recebeu a ligação de um rapaz chamado "MARCELO" de Lucas do Rio Verde
, que o outro rapaz de Cuiabá passou o contato, dizendo que o trabalho da carga para Rondonópolis foi cancelada, mas teria outra carga de Ipiranga do Norte para Sorriso na segunda feira dia 26 de abril de 2021;
que foi informado para carregar a carga e ir para Sorriso, onde ao chegar era para ligar para o rapaz que informaria onde iria levar; que o "MARCELO" disse
“ que ao chegar pegue seus documentos leva para

o rapaz da balança e diz que vai carregar para a empresa

"MAGGI";

que como foi orientado; que o rapaz da balança pegou os documentos e disse para esperar ser chamado; que ao após carregar a carga, encostou no pátio e colou a lona, e esperou entregar na nota,
que o RAILSON entregou a nota para o interrogado e disse que iriam trocar a nota no caminho
, e viu que era de outro caminhão
, percebeu que algo estava errado, e que era um golpe; porém não desistiu do golpe
; que saiu da Fazenda carregado e foi para Sorriso-MT;
que mandou mensagem para o "MARCELO", perguntando se iriam trocar a nota da carga; que no carregamento
ficou sabendo que iria receber um cheque de R$5.000,00
quando trocasse a nota, valor acima do normal; que parou no barreiro para ir no banheiro e foi abordado pela Policia Civil de Sorriso; que no local falou tudo para os policiais; que seguiram para sorriso, com um policial junto no caminhão; que no caminho uma motocicleta começou a seguir o caminhão; que atrás do caminhão tinha uma caminhonete descaracterizada da polícia civil;
que o motoqueiro deu sinal para parar, provavelmente era para

trocar a nota do caminhão;
que o policial mandou continuar indo para sorriso; que o motoqueiro se aproximou mais uma vezes e deu sinal, e depois foi embora.

Que encostou o caminhão na MT 242, onde o "MARCELO" ligou dizendo que sabia que estava sendo seguido, que tinha uma pessoa na cabine junto com o interrogado, disse para não falar nada sobre ele, que perguntou se a polícia tinha pego ele; que o interrogado disse que não foi pego, e que era um primo dele na cabine; que o "MARCELO" disse que ia ver o que iria fazer; que depois disso descarregaram a carga em um armazém
;
Que reconhece na foto 01 como sendo o "MARCELO" de Lucas do Rio Verde; que reconhece na foto 02 como sendo a motocicleta que estava seguindo o caminhão na estrada
”.

O autuado
RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA
, ouvido perante

autoridade policial (Id. 54267203) relatou: “Que trabalha na NEWCERES que presta serviço para AMAGGI; que a AMAGGI comprou soja da Fazenda Horizontina e a NEWCERES foi no local para prestar serviço no local;
Que
conheceu um rapaz chamado

"HENRIQUE", que ele trabalha em classificação em outra empresa;

que "HENRIQUE" já havia feito esse golpe e falou como fazia
;
Que

o contato do interrogado era apenas com o "HENRIQUE", ele fazia

os outros contatos, com comprador e transporte; que iriam dividir R$

60.000,00 entre o "HERIQUE" o balanceiro da fazenda
e o

interrogado
; Que não sabe o nome do balanceiro, conhecia como balança Horizontina; que em uma conversa com ele, ele disse que já havia ocorrido esse golpe na fazenda, e que colocaram câmeras no local; Que o interrogado perguntou para ele vamos fazer? e ele concordou com em fazer;
Que ligou para o "HENRIQUE" perguntou como fazia; que ele mandou umas fotos para o interrogado, onde mostrava qual era o caminhão e o motorista;
Que ao chegar o caminhão foi para a balança, carregou normal; que esperou para ser classificado, que depois o interrogado entregou uma nota para o motorista, que a nota era de outro caminhão que já havia carregado; Que o caminhão foi embora
, que o interrogado não sabia para onde iria, não sabe quem compraria, e iria trocar a nota ou não; só sabia sobre o que ele tinha que fazer; que mandou mensagem para o "HENRIQUE" dizendo que o caminhão já saiu
; que não teve mais contato, que não sabe como iria receber o dinheiro; que a polícia civil chegou na fazenda e disse que teria que ir para a delegacia de polícia e o interrogado acompanhou
;
Que não reconhece a pessoa da foto 01 e foto 02”.

Verifica-se pelos termos de depoimento dos autuados
(Id. 54267200 e Id. 54267203) que
existem outras pessoas envolvidas no esquema criminoso
, sendo importante salientar que
nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região
, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes,
sendo esse caso o terceiro ocorrido em nossa região em menos de uma semana, sempre com o mesmo modus operandi
,
traduzindo-se em
aliciamento de motoristas e de pessoas envolvidas no ramo de transportes e armazéns, mediante divisão de tarefas entre os envolvidos
(aliciamento, pagamento da carga, falsificação de documentos, furto e receptação), o que vem causando prejuízos consideráveis as empresas de frete e aos agricultores da região, já que as cargas
furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola [1] , a tendência é que crimes desta natureza aumentem consideravelmente, havendo risco concreto da reiteração delitiva. (...)

Conforme bem salientou a autoridade policial, malgrado a carga tenha sido recuperada antes da entrega em local diverso, aplica-se ao caso a teoria da amotio ou apreehensio, vez que para configuração “basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacifica (...) De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a
solidez quanto a
materialidade do crime
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.o 2021.102511, termo de depoimento (Id.54267196 e 54267197), termo de declaração
(Id. 54267198), e os
fortes indícios de autoria
, aqui consubstanciado, inclusive pela confissão extrajudicial dos autuados
(Id. 54267200 e Id. 54267203), assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar dos autuados, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal e para fazer e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, vez que no caso em
analise existem fortes indícios que os autuados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada
, com indicativo de que referida associação criminosa estaria
praticando furtos de carga de forma reiterada
em nossa região,
sendo a medida imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

(...) Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agentes tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva dos autuados LUIS FERNANDO GONÇALVES DOS PASSOS e RAILSON DE OLIVEIRA DE SOUSA
,
a fim de garantir a ordem pública
, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e
colocaria em risco a aplicação da lei penal
. Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível,
também, pela aplicação do art. 313, I, do CPP, pois os crimes em tela (furto qualificado e associação criminosa) além de ser crimes dolosos são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal (...)”
(id. 84947487).

Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Assim, conquanto exarado os fundamentos na decisão impugnada, assim como no julgamento do HC no. 1007105-96.2021.8.11.0000, que manteve a prisão do corréu Railson de Oliveira de Souza, após análise dos autos,
entendo que a segregação cautelar do interessado possa ser substituída por medidas cautelares, considerando, principalmente, que a
situação fática de ambos os envolvidos no ilícito são diferentes
, o que justifica tratamento distinto.

Conforme consta dos autos, a Polícia Judiciária Civil de Sorriso, em diligências para levantamento de furtos e desvios de soja na região, recebeu informações de que o caminhão conduzido pelo paciente iria carregar soja na Fazenda Nova Horizontina, em Ipiranga do Norte, contudo a carga seria furtada, com participação do classificador Railson, e que diante disso, foi determinado que os Investigadores de Polícia diligenciassem na localidade, visando identificar os suspeitos.

Em torno das 14hs, após vários quilômetros fazendo o acompanhamento do caminhão, aproveitando quando o paciente parou para fazer uma ligação, foi ele abordado, tendo apresentado nota fiscal que não se referia ao veículo conduzido. Após ser indagado, teria informado ter conhecimento da situação e que a nota seria substituída no meio do caminho, antes da descarga em algum armazém de Sorriso.

Na sequência, um Investigador de Polícia seguiu viagem junto com o paciente, sendo que ao se aproximarem do pedágio da MT-242, uma motocicleta de alta cilindrada teria se aproximado do caminhão e logo após, o condutor da referida motocicleta teria ligado para o Paciente e indagado do motivo pelo qual haveria outra pessoa no caminhão e que apesar de não ter sido possível fazer a abordagem do condutor da motocicleta, ele foi identificado, por intermédio de fotografias, pelo Paciente como sendo a pessoa de “Marcelo”, de Lucas do Rio Verde, que teria o contratado para fazer o transporte.

Segundo o Paciente, o mesmo receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o transporte, que seria pago em cheque, no momento que fosse realizada a troca da nota fiscal (id. 88348955 – declarações do investigador de polícia Sebastião Alves de Moura). No mesmo sentido, são as declarações extrajudiciais do paciente, conforme interrogatório transcrito linhas acima.

Logo, entendo, por ora, que a pretensão de resguardar a ordem pública tomando por base unicamente a gravidade do crime, não serve para justificar a prisão cautelar, ao menos quanto a este
paciente, já que ele é acusado apenas de ser o caminhoneiro que realizou a subtração de grande quantidade de grãos, ou seja, representa, no âmbito dos fatos, aparentemente, apesar da condição de coautor, uma participação sem voz de comando, já que inexistem evidências mais sólidas de que desempenhasse qualquer outra função de coordenação ou intelectiva dentro da ação delitiva
.

Ilustrando o nível de sua atuação na conduta em investigação, ao que parece, o paciente receberia a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o transporte, enquanto o lucro maior (R$ 60.000,00) seria divido entre Railson, “Henrique” e o balanceiro da Fazenda.

Ademais, importante frisar que, após ser abordado pelos Policiais Civis,
o Paciente passou a colaborar com as autoridades na identificação de outros possíveis envolvidos no fato
, mantendo-se firme até mesmo quando o vulgo “Marcelo”, que o seguia em uma moto, telefonou questionando se havia sido pego pela Polícia.

Assim, em que pese a conduta do interessado seja reprovável, o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, nem revela periculosidade concreta da paciente a configurar ameaça à ordem pública ou à aplicação da lei penal,
sobretudo porque primário, com residência fixa e ocupação lícita
, inclusive já foi citado pessoalmente.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter
de ultima ratio
da segregação.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer ministerial
,
concedo a ordem mandamental
em benefício de
Luis Fernando Goncalves dos Passos
, qualificado, franqueando-lhe
liberdade provisória
nos autos da Ação Penal PJe n. 1004063-16.2021.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da comarca de Sorriso/MT,
mediante as seguintes medidas cautelares
, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades, e comparecimento a todos os atos processuais;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, ainda, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

4) proibição de contato com os demais acusados e demais pessoas cujas participações porventura vierem a ser descobertas;

5) monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.

Determino, por conseguinte, que se comunique à autoridade indigitada de coatora, para que ela expeça o competente alvará de soltura,
rebus sic stantibus
e se por outro motivo não estiver preso, devendo, ainda, advertir no alvará, a obrigatoriedade de cumprimento das medidas cautelares fixadas, sob pena de revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, com efeito, trata-se de paciente primário, que embora inicialmente tenha sido investigado por furto qualificado e associação criminosa, acabou tendo a conduta enquadrada tão-somente no delito patrimonial, de modo que suas circunstâncias pessoais, aliadas às peculiaridades fáticas, demonstram a suficiência e adequação das medidas diversas do art. 319 do CPP.

Por estes motivos,
acompanho o douto Relator
e encaminho meu voto pela
CONCESSÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021